Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-12.2013.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000606-12.2013.8.11.0092
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
RECORRIDO: SARY & IRMAO LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 99923982):
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA No 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 202, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 503, e artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a ação executiva fundamentada em cheque é de cinco (5) anos, contados do dia seguinte à data do vencimento registrado na cártula.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, uma vez ajuizada a ação de execução do título em tempo, com despacho de citação, interrompe-se o prazo prescricional que, no caso, voltou a correr após o trânsito em julgado da decisão (STJ) que encerrou a discussão acerca da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Logo, ajuizada a posterior execução com os devidos documentos necessários ao seu processamento, em tempo hábil, não está configurada a prescrição, pela ausência do transcurso do prazo quinquenal judicial, após o reinicio da contagem.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 0000569-60.2016.8.11.0033, Relator: DES. MARCIO VIDAL, j. em 11/04/2022).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 110124968).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação ao art. 59, da Lei n. 7.357/85, ao fundamento que o prazo prescricional para ajuizamento da execução de título extrajudicial é de 6 meses.
Recurso tempestivo (id. 120162493).
Contrarrazões no id. 123273484.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso, a controvérsia recursal reside a respeito do prazo prescricional para ajuizamento da execução extrajudicial do cheque, se é em 6 meses ou em 5 anos.
Dispõe o art. 59, da Lei n. 7.357/85 que Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.
Com efeito, o acórdão reconheceu que o prazo para execução do cheque é de seis meses, como se vê:
Assevera, ainda, que não restam dúvidas sobre a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada na data de 24/06/2013, ou seja, mais de 06 (seis) meses após o termo inicial do prazo prescricional.
Entretanto, extrai-se da decisão embargada que ao se tomar por base o prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, o título se prescreveria somente 05 (cinco) anos após o início do prazo prescricional.
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça